Tribunal: STF
Processo: HC 67652
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS. DEMORA NO EXAME DE RECURSO  CONTRA A PRONUNCIA, COM
PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE SEU JULGAMENTO E SOLTURA DO PACIENTE.
RECURSO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CURSO DO PROCESSO
DE 'HABEAS-CORPUS', PREJUDICANDO O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE SEU
JULGAMENTO.
PRISÃO CUJA LEGALIDADE JA FORA AFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL,
DENEGANDO 'HABEAS-CORPUS', APARENTEMENTE SEM RECURSO: INDEFERIMENTO
DE PEDIDO DE SOLTURA.